Tribunal: TJDFT
Processo: 0004431-66.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA DE 1o GRAU. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS EM SEDE DE APELAÇÃO A PARTIR DE PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida a sentença nos seus próprios termos.

2. Nos embargos, sustenta a recorrente que, apesar de fixados honorários sucumbenciais na sentença de 1o grau, no Acórdão entendeu-se pela não majoração dos honorários a partir da premissa equivocada da sua não fixação pelo juízo primevo.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

4. Assiste razão à embargante. Constata-se que houve condenação em 1o grau do Distrito Federal, exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos o art. 85, parágrafo 2o, I a IV, parágrafo 3o, I, e parágrafo 4o, III, do CPC. Assim, o Acórdão deve ser modificado para corrigir o erro material com a consequente integração do julgado.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para majorar a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, parágrafo 11o, do CPC.